Tribunal: TJDFT
Processo: 0756259-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. FURTO DE BENS DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO ROTATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 130 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que a condenou no pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.460,30, em decorrência de furto de bens do interior de veículo que estava no estacionamento rotativo de sua propriedade.

2. Nas razões do recurso, sustenta, em síntese, ausência da comprovação da existência do fato, do dever de indenizar e da prova do dano material, em especial do MacBook Air. Argumenta que não pode ser responsabilizada pelo furto dos bens, haja vista que o autor não fez declaração de bens no interior do veículo quando adentrou o estacionamento e que “cabe exclusivamente ao proprietário a responsabilidade de guarda dos seus pertences”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3. Inicialmente, deixa-se de conhecer partes do recurso, posto que não houve condenação em danos morais, tampouco pedido de indenização referente aos “itens que guarnecem o veículo”, como macaco, chave de roda, estepe, caixa do macaco, extintor de incêndio e triângulo de segurança.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o, incisos I e II, do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído à parte ré.

5. A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de bens no interior de veículo ocorridos em seu estacionamento (Súmula n. 130 do STJ). Tal entendimento se aplica à hipótese dos autos (furto de bens no interior do veículo do autor), porquanto similar é a justificativa jurídica para a responsabilização do estabelecimento comercial (dever de vigilância).

6. Verificada a hipossuficiência do consumidor, a par da verossimilhança de suas alegações, cabível a inversão do ônus da prova em seu favor, nos exatos termos do Art. 6o, inciso VIII, do CDC.

7. Ao contrário do alegado pela ré/recorrente, o autor colacionou aos autos os documentos de que dispunha a fim de corroborar os fatos deduzidos na exordial. A empresa ré/recorrente, por sua vez, além de não comparecer à audiência de conciliação (ID 23183520), não apresentou contestação (ID 23183534), a despeito de regularmente citada e intimada (ID 23183518). Logo, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. (art. 20, Lei 9.099/95).

8. Em observância aos artigos 344 e 345, CPC, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, salvo se “I) havendo pluralidade de réus, algum deles contestar, II) o litígio versar sobre direito indisponível, III) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato ou IV) as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos”. No caso em comento, não se verifica nenhuma das exceções mencionadas.

9. Lado outro, quanto à elucidação dos fatos, caberia à ré/recorrente, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), o que poderia ser feito, por exemplo, com a apresentação das imagens das câmeras de segurança. Contudo, optou por eximir-se totalmente de seu ônus probatório, uma vez que sequer apresentou contestação.

10. Não fosse isso suficiente, na via do presente recurso inominado a empresa ré/recorrente limita-se a alegar questões fáticas (ocorrência do furto narrado na inicial). Ocorre que, operados os efeitos da revelia e levando-se em consideração que a ré/recorrente não apresenta questões processuais, cujo exame poderia ser procedido a qualquer tempo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.

11. Nesse sentido:

CIVIL. ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS. RENOVAÇÃO NÃO AUTORIZADA: FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CABÍVEL. REVELIA: INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. IMPUGNAÇÃO (INOVAÇÃO RECURSAL). RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. De início, importante esclarecer que a requerida se encontra na situação processual de contumácia (Lei n. 9.099/95, Art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em face da manifesta preclusão (a recorrente, devidamente intimada à sessão conciliatória, não forneceu seu contato à participação de audiência virtual, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo recorrido, corroborados pelas provas colacionadas - IDs 18727525, 18727526, 18727527, 18727528).

III. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (contratação de assinatura anual de revistas, e renovação não autorizada, a pretexto de estar a fornecer descontos ao consumidor), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.

IV. Desse modo, as teses ventiladas não merecem prosperar (cobrança devida, na medida em que o recorrente, por não ter manifestado interesse à rescisão, teria optado pela renovação da relação jurídica contratual; inexistência de comprovação de situação apta à configuração de dano moral), por se tratarem de inovação recursal, porquanto não apresentadas em momento oportuno (e não se trata de matéria a ser conhecida de ofício); logo, tem-se operada a preclusão. E, ainda que assim não fosse, a recorrente não teria se desincumbido do ônus de demonstrar a validade da suposta renovação da avença, na medida em que não apresentou o aditivo contratual ou qualquer outro documento apto a demonstrar a legitimidade da cobrança (CPC, Art. 373, II).

V. Portanto, irretocável a decisão ora revista.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).

(Acórdão 1291191, 07008459420208070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

12. Pelas razões expostas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

13. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.